Tribunal: STF
Processo: ARE 1001755
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DOS ÓRGÃOS DE CADASTRO RESTRITIVO (CADIN, SIAFI, CAUC). SUPRIMENTO DA IRREGULARIDADE QUE MOTIVOU A INSCRIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ACOSTADA AOS AUTOS. CONSTATAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, assevera incluído o Município recorrido no cadastro de inadimplência ocorreu em razão de irregularidades na prestação de contas em convênio firmado com o Ministério do Turismo. Alega que “não tendo o Município autor comprovado situação regular no CAUC até aquela data, necessária à efetivação do contrato de repasse no prazo limite, referida contratação não poderia ser realizada, como de fato ocorreu”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, 37, caput, e 160, parágrafo único, I, da Lei Maior.



    Devolvido o processo à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema nº 327/STF - “Inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial”, retornam os autos com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no recurso paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença que julgou procedente o pedido de exclusão do Município de Juripiranga do cadastro de órgão restritivo do Poder Público Federal, ao fundamento de que a prova documental produzida pelo Município atesta o suprimento das irregularidades relacionadas ao convênio firmado com o Governo Federal.



    O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DOS ÓRGÃOS DE CADASTRO RESTRITIVO (SIAFI, CAUC, CADIN). POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO SUPRIMENTO DA IRREGULARIDADE QUE MOTIVOU A INSCRIÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 1. Sentença que julgou procedente o pedido do Município de Juripiranga-PB, objetivando a exclusão do nome da Comuna junto aos órgãos de cadastro restritivo (SIAFI, CAUC, CADIN), em face de irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 703789/2009, firmado com o Ministério do Turismo 2. No caso em apreço, verifica-se vasta documentação comprobatória do suprimento da irregularidade que motivou a inscrição do Município de Juripiranga-PB nos órgãos de cadastro restritivo. 3. Apelação e Remessa Necessária improvidas.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao julgamento do RE 1.076.086, da minha lavra, paradigma do Tema nº 327 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese de que:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte a quo concluiu inexistirem razões suficientes a amparar a manutenção do Município no cadastro dos órgãos restritivos do Governo Federal, uma vez existente “vasta documentação comprobatória do suprimento da irregularidade que motivou a inscrição do Município de Juripiranga-PB nos órgãos de cadastro restritivo”. 



    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 327 da repercussão geral, acima indicado. Colho precedente:



    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Administrativo. 3. Convênios. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. Jurisprudência sedimentada. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 9. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa”. (ACO 3302 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 02-10-2020)



    Compreensão diversa acerca da insubsistência das irregularidades que motivaram a inscrição do Município nos órgãos de cadastro demandaria o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1331897 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.9.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora